Tribunal: TJPA
Processo: 0805803-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805803-90.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está demonstrada pelos autos de exibição, apreensão e entrega de parte dos bens subtraídos, sendo recuperado um dos aparelhos celulares das vítimas.

4. A autoria está evidenciada pelas declarações firmes e coerentes das vítimas na fase inquisitorial, as quais convergiram para o depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o apelante.

5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmam a versão das vítimas, constituindo meio de prova idôneo e válido para fundamentar a condenação, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

6. A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas não compromete a validade do conjunto probatório, diante da existência de outros elementos aptos à condenação.

7. A tese defensiva de exclusão da majorante do concurso de pessoas não prospera, haja vista que as vítimas relataram, com clareza, a atuação de dois agentes na execução do roubo, sendo desnecessária a identificação do comparsa para a caracterização da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, constitui meio de prova relevante e suficiente à condenação, se corroborada por outros elementos. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante é válido e pode sustentar a condenação, quando harmônico com as demais provas. 3. A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta no delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º, II, e 69; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Roberto de Jesus Almeida apela de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, na forma do art. 69, ambos do CP (ID 20860453).

O apelante pugna pela absolvição, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas (ID 20860465).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20860469), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24404025).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por subtrair, mediante concurso de agentes, dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Antônio Mauro Souza da Paixão e Ellen Cristina Santos de Freitas, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade

está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 20860316, pág. 41) e Auto de Entrega de parte da
res furtiva
(ID 20860316, pág. 43), correspondente a um telefone celular modelo Samsung J6+.

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, do relato das vítimas prestados em sede inquisitiva, consoante exposto a seguir:

Depoimento de ANTONIO MAURO SOUZA DA PAIXÃO:

Que é agente de portaria; Que no dia 24 de abril de 2021, por volta de 18:45, encontrava-se no bairro de Jurunas, indo para sua casa em Ananindeua, de bicicleta; Que quando passava pela rua São Miguel, bem no canto do canal da 3 de maio, foi abordado por dois nacionais em uma moto; Que o garupa desceu da moto e anunciou o assalto, levando o aparelho de telefone celular do depoente; Que neste momento, ambos subiram na moto e foram embora; Que ainda foi atrás dos nacionais de bicicleta; Que no meio do caminho, perdeu a visão dos nacionais que estavam na moto; Que resolveu dar uma volta pelo bairro para saber por onde poderiam estar os nacionais; Que populares foram indicando para o depoente por onde dois nacionais com a moto vermelha estariam; Que em meio às voltas do depoente, encontrou uma viatura da polícia militar, a qual informou a situação, e viu quanto os policiais repassaram a situação pelo rádio; Que continuou nas suas voltas pelo bairro, sendo indicado que na avenida José Bonifácio um nacional tinha sido pego por estar roubando e estava em uma moto; Que foi até a avenida José Bonifácio, vendo um tumulto perto da passagem popular, momento em que se aproximou; Que quando se aproximou, reconheceu sem sombra de dúvidas o nacional que estava sendo conduzido para a viatura, tendo ido ver o nacional na viatura; Que com isso, veio para esta unidade policial para fins de esclarecimentos; Que seu aparelho de telefone celular não foi recuperado, tratando-se de um K22 da empresa LG. (ID 20860316, pág. 19).

Depoimento de ELLEN CRISTINA SANTOS DE FREITAS:

Que é autônoma; Que no dia 23 de abril de 2021, por volta de 19:00 horas, encontrava-se na passagem santa fé, bairro do Guamá, saindo de casa; Que quase na frente de sua casa, foi abordada por dois nacionais que estavam em uma moto; Que o garupa desceu da moto, vindo a anunciar o assalto dizendo “PASSA O CELULAR” (TEXTUAIS); Que assim, o nacional levou o aparelho de telefone celular da vítima; Que a ação foi muito rápida e os nacionais não apresentaram nenhum tipo de arma, apenas metendo a mão na camisa; Que assim, pegou a moto de sua prima e foi atrás do rumo que os nacionais tinham tomado; Que mototaxistas informaram à depoente que tinham pego os nacionais na altura da avenida José Bonifácio, esquina com a passagem popular; Que foi até o local, e quando chegou viu a motocicleta que tinha sido usada no roubo no chão, e um dos nacionais já dominado; Que se identificou como tendo sido vítima do referido nacional, e que o mesmo estava acompanhado; Que soube pelos policiais que o nacional conseguiu fugir; Que o seu aparelho de telefone celular estava nas mãos de um dos policiais; Que pediu para ver o aparelho de telefone celular e reconheceu o mesmo sem sombra de dúvidas; Que também reconheceu o nacional que estava dominado como sendo um dos nacionais que tinha roubado o aparelho, sendo ele o que anunciou o roubo e estava na garupa; Que com isso, veio para esta unidade policial para fins de procedimento. (ID 20860316, pág. 21)

Em juízo, a vítima Antônio Mauro ratificou o teor do depoimento prestado em sede inquisitorial, cujo teor foi corroborado pelas testemunhas John da Silva Araújo e Leandro Martins de Lima, policiais militares que flagrantearam o apelante (ID 20860453, pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima ouvida em juízo guarda consonância com a prova policial judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Além disso, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Outrossim, embora o depoimento da ofendida Ellen Cristina não tenha sido colhido durante a fase judicial, é certo que “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

De modo subsidiário, a defesa pede a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Sem embargo, verifico que há provas consistentes de que o crime foi cometido em concurso de agentes, conforme relatado pelas vítimas, que descreveram a atuação de duas pessoas na execução do delito. Dessarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025